Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de VICENTE PAULO PEROBA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença no 8011981-34.2019.8.11.0003 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou que o agravante apresente documentos que comprovem a negativa do poder público quanto ao fornecimento do tratamento vindicado em âmbito estatal, nos estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados como referência para sua patologia.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o caso se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado, cujo direito do autor de receber ajuda de custo necessária para continuar o Tratamento Fora de Domicílio (TDF), no Hospital das Clínicas de São Paulo, consistente em despesas com alimentação e hotel ou similar, já fora estabelecido.
Alega que não cabe ao Juízo, em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito reconhecido no processo de conhecimento.
Aduz afronta a garantia constitucional da coisa julgada.
Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da sentença com a intimação dos requeridos para satisfazerem a obrigação, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o agravante, por meio da Defensoria Pública Estadual, ingressou com um a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando sua inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte para o Estado de São Paulo, onde realiza tratamento após diagnóstico de Diabetes (CID E10), Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0), Transtornos da Retina (CID H36) e Hipertensão (CID I 15).
A sentença proferida por juiz leigo foi homologada em 18/11/2019. Colhe-se da parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS providenciem o fornecimento gratuitamente ao autor, ajuda de custo necessário para continuar o tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo em favor do paciente VICENTE PAULO PEROBA, de tratamento fora do domicílio, consistente em, despesas com alimentação e hotel ou similar, para o autor e sua acompanhante, na cidade de São Paulo/SP, conforme prescrição médica; quanto as passagens o autor afirma que já logrou obter pelo TFD regular. Assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Nos termos do artigo 2o Lei no 12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos”.
(...)
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Rondonópolis-MT, em 29 de junho de 2019. Tatyana Lopes de Araújo Borges
Juíza de Direito
Da decisão, o Estado ingressou com Recurso Inominado junto à Turma Recursal, que foi desprovido, vejamos:
“Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (ID 39966450)”.
Em 14/11/2019 foi certificado o decurso do prazo para interposição de recurso e o feito remetido ao Juízo de origem.
Em 18/11/2019, o Juízo a quo declinou a competência, por se tratar de demanda com prestação continuada e remeteu os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em atenção a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.
Em 15/01/2020, o agravante requereu o cumprimento de sentença e em 13/03/2020, o Juízo determinou a intimação do autor “para juntar aos autos comprovantes da recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento vindicado em âmbito estatal, nos estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados como referência ao atendimento oncológico”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, trata-se de cumprimento de sentença, fase esta que não cabe mais a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, bem como da eficiência e adequação ao tratamento pretendido.
Ademais, a necessidade do agravante e a falta de condições financeiras já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença reafirmada em sede recursal e com trânsito em julgado.
Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, a ajuda de custo necessária ao agravante para a continuidade de seu tratamento realizado no Estado de São Paulo.
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, mostrando despicienda a discussão acerca da hipossuficiência do autor, bem como da necessidade ou não do TFD.
Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da situação, para que o agravante possa ter uma vida digna, resguardando sua saúde.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator